Tribunal: STF
Processo: RE 226200
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-03
Data de publicação: 1998-11-03

Ementa:
EMENTA: Servidor público. Adicional de assiduidade.
Período aquisitivo.
- As questões constitucionais invocadas no recurso
extraordinário - as ofensas aos artigos 5º, II, e 37, "caput", da
Carta Magna - não foram ventiladas no acórdão recorrido, nem foram
objeto de embargos de declaração, faltando-lhes, assim, o
indispensável prequestionamento (súmulas 282 e 356), quer para
examinar o referido recurso pela letra "a" do inciso III do artigo
102 da Constituição, quer para analisá-lo em face da letra "c" do
mesmo dispositivo constitucional.
Recurso extraordinário não conhecido.